Tribunal: TJDFT
Processo: 0738396-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. DEFERIMENTO DA PESQUISA VIA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. Nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a reiteração da pesquisa de bens deve observar o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso. Se exíguo o prazo entre a realização da pesquisa de ativos financeiros e o pedido de reiteração, não se afigura razoável o deferimento da diligência pleiteada.